Tribunal: TJBA
Processo: 8003140-79.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003140-79.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: JOSE ELAIDIO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ERICA THAIS SANTOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEPÓSITO DE FGTS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Município contra sentença que, reconhecendo a nulidade de contrato mantido entre as partes, condenou o ente municipal ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, férias com 1/3 e décimo terceiro salário.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de reconhecimento de direitos trabalhistas (FGTS, férias e 13º salário) a servidora pública contratada de forma irregular, sem concurso público, em razão do desvirtuamento da contratação temporária, bem como a incidência da prescrição quinquenal sobre os créditos pleiteados.

III. Razões de decidir

1. A contratação por tempo determinado sem observância do art. 37, IX, da CF/88, configura nulidade do vínculo, mas não afasta o direito à percepção das verbas pelo serviço efetivamente prestado, conforme entendimento consolidado nos Temas 551 e 916 do STF.

2. O contrato mantido com renovações sucessivas e ausência de justificativa legal, caracteriza desvirtuamento da exceção constitucional, justificando a condenação ao pagamento de férias, 13º salário e FGTS.
3. Inexistência de comprovação de quitação das verbas devidas e vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "É devida a percepção de FGTS, férias com 1/3 e décimo terceiro salário a servidor contratado de forma irregular, ante o desvirtuamento da contratação temporária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003140-79.2022.8.05.0078
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA